Tribunal: STF
Processo: Rcl 67583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Telefônica Brasil S.A. contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) na Ação Rescisória n. 1001927-41.2019.5.02.0000, por suposto desrespeito ao decidido no julgamento do ARE 709.212 RG/DF – Tema 608 da Repercussão Geral, bem como do AI 751.478 RG/SP – Tema 248 da Repercussão Geral.  



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    A sentença rescindenda, inicialmente, julgou improcedente a reclamação trabalhista. Porém, em Embargos de Declaração, o Juiz condenou a empresa a pagar adicional de periculosidade ‘durante todo o contrato de trabalho’, mais ‘os reflexos dessa verba em aviso prévio, 13ºs salários, férias acrescidas do terço constitucional, horas extras, FGTS e sua multa de 40%’. 



    O contrato durou de 25/11/1986 a 04/09/2015; condenar por todo o contrato de trabalho significa condenar por quase 29 anos. Confira: [...]



    Na contestação, a Telefônica suscitou a prescrição: [...]



    Inicialmente, o pedido do reclamante foi julgado improcedente. Na sentença, constam a) as datas de admissão e rescisão e as parcelas postuladas pelo reclamante; e b) o fato de que a reclamada arguiu a prescrição quinquenal: [...]



    O reclamante opôs embargos de declaração, acolhidos para, integrar a sentença e julgar procedente o adicional de periculosidade. No novo dispositivo da sentença, o pedido do adicional de periculosidade foi julgado procedente exatamente nos termos postulados pelo reclamante: ‘durante todo o contrato de trabalho’: [...]



    Essa sentença transitou em julgado sem que o TRT fizesse incidir a prescrição quanto ao adicional de periculosidade – de modo que a condenação persistiu para ‘todo o contrato de trabalho’, isto é, quase 29 anos. Por isso, a empresa ajuizou Ação Rescisória, com pedido de desconstituição da sentença por manifesta violação ao art. 7º, XXIX, da CF/88. 



    Inicialmente, o TRT inadmitiu a Ação Rescisória, pois: a) a Telefônica não interpôs os recursos cabíveis contra a sentença rescindenda; b) careceria de interesse de agir; c) o TRT não teria competência funcional. A empresa interpôs Recurso Ordinário ao TST. A SDI-2 proveu o Recurso Ordinário, para afastar os óbices de admissibilidade da ação rescisória e adentrar no seu exame de mérito: [...]



    No exame de mérito da ação rescisória, a SDI-2 recusou-se a rescindir a sentença com base na manifesta violação ao art. 7º, XXIX, da CF/88. Justificou incidir a Súmula 298, I, do TST – verbete de construção puramente jurisprudencial que afirma: ‘A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda - sobre a matéria veiculada’. Assim, julgou improcedente a ação rescisória – e manteve sentença que condenou a empresa a mais de 29 anos de diferenças: [...]



    A Telefônica interpôs Recurso Extraordinário baseado na seguinte tese: o acórdão recorrido conheceu da ação rescisória e julgou-a improcedente, mantendo condenação da empresa a pagar 29 anos de parcelas trabalhistas. Isso violou manifestamente o art. 7º, XXIX, da CF e contrariou o Tema 608 (ARE 709.212/DF), onde o STF reafirmou 5 anos como prazo de prescrição trabalhista – fls. 1435-64. Porém, a Vice-Presidência do TST inadmitiu o Recurso Extraordinário, por entender que ele teria como obstáculo Tema 248 do STF: [...]



    Em se tratando de decisão aplicou mal Tema de Repercussão Geral do STF, a Telefônica interpôs Agravo Interno ao Órgão Especial do TST – que manteve a decisão da Vice-Presidência: [...]



    Essa decisão exauriu as instâncias ordinárias. Ela foi publicada em 16/04/2024, de modo que esta Reclamação está sendo ajuizada antes do trânsito em julgado. A seguir, serão expostas as razões pelas quais as decisões do TST merecem ser cassadas pelo STF (doc. 1, pp. 6-11 – sem os grifos do original).  



    Quanto ao desrespeito ao Tema 608 RG, argumenta que:  



    O acórdão da SDI-2 merece ser cassado, pois desrespeitou a decisão do STF no Tema 608. Nele, o STF reafirmou que a prescrição da pretensão trabalhista é a do art. 7º, XXIX, da CF/88. Prazos extremamente longos seriam inconstitucionais –, como a prescrição de 30 anos do FGTS, caso concreto que estava sendo então apreciado pelo STF.



    [...]



    A lógica subjacente ao Tema 608 se aplica ao presente caso: a sentença rescindenda, ao condenar a empresa a quase 29 anos de parcelas, incidiu na mesma inconstitucionalidade que a Lei quando atribuiu ao FGTS prazo de 30 anos – estabeleceu prazo extremamente longo. Em ambos os casos, o prazo é contrário ao quinquênio estabelecido no art. 7º, XXIX, da CF/88, para pretensões trabalhistas. 



    A modulação estabelecida no Tema 608 – divisor de contagem em 13/11/2014 – não prejudica o presente caso. Quando o STF modulou, levou em conta o fato de que a sua jurisprudência, antes, validara a prescrição trintenária do FGTS. Porém, essa mesma razão não se aplica ao caso concreto: nunca existiu dúvida de que o adicional de periculosidade prescreve em 5 anos. E, antes do art. 7º, XXIX, da CF/88, a prescrição era até menor: 2 anos, conforme redação original do art. 11, caput, da CLT. 



    Quando a SDI-2, em juízo de mérito, manteve a sentença rescindenda que condenou a empresa a quase 29 anos de parcelas, desobedeceu violou o art. 7º, XXIX, da CF/88 e desobedeceu ao Tema 608. Isso justifica cassar o acórdão, determinando que a execução trabalhista se limite a 5 anos de parcelas. Ou, ao menos, determinando que a SDI2 profira outra acórdão, observando a prescrição quinquenal trabalhista reafirmada no Tema 608 (doc. 1, pp. 19-21 – sem os grifos do original).  



    Sustenta, ainda, que:



    É desnecessário prequestionamento para, num exame de mérito, julgar procedente ação rescisória que vise fazer valer norma constitucional. Basta que a decisão rescindenda tenha violado direta e manifestamente a Carta Magna. Essa conclusão – baseada na jurisprudência do STF e na doutrina nacional – torna insubsistentes a exigência operada pelo TST nas seguintes passagens do acórdão da SDI 2: [...]



    Essas passagens da fundamentação do acórdão são equivocadas; partem da premissa de que a ação rescisória demanda prequestionamento (ou ‘pronunciamento explícito’) das questões constitucionais postas – como se fosse Recurso Extraordinário. Porém, o prequestionamento – ainda que nominado de forma diversa – não é requisito da ação rescisória, menos ainda quando se está diante de ação já em etapa meritória. Se admitida a ação, para a procedência, é suficiente que o resultado jurídico da decisão rescindenda seja manifestamente contrário a norma da Constituição. 



    É importante ter em perspectiva: a ação rescisória é explicitamente prevista nos arts. 102, I, “j”, 104, I, “e”, 108, I, “b”, da CF/1988 e o art. 27, § 10, do ADCT. Tratando-se de ação com berço constitucional, não podem ser criados limitadores incompatíveis com sua finalidade – desconstituir sentenças com sentidos decisórios manifestamente incompatíveis com a Lei e, mais importante, com a Constituição Federal. Especialmente se os requisitos impostos forem decorrentes exclusivamente de uma criação jurisprudencial, como a Súmula 298. 



    A interpretação puramente jurisprudencial da Súmula 298 não pode ser empecilho à aplicação de norma Constitucional clara, de eficácia plena, que limita temporalmente as condenações trabalhistas – o Magistrado, mais do que ninguém, é vinculando a cumprir a Constituição. Principalmente quando a parte, no processo de conhecimento, suscitou explicitamente essa prescrição. 



    Diversamente do aludido pela SDI-2, a rescisão não depende da alegação de violação ao princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC). Os elementos da sentença são suficientes para constatar a condenação em 29 anos de parcelas, incompatível com o art. 7º, XXIX, da CF/88. Trata-se de fundamentação que, equivocadamente, busca conferir roupagem infraconstitucional a questão jurídica constitucional – e, com isso, tenta evadir do STF o controle da eficácia da mencionada norma constitucional. Assim, o TST garantirá para si, a condição de último decisor de relevantes temas constitucionais. 



    Em síntese: a) a sentença rescindenda violou manifestamente o art. 7º, XXIX, da CF/88, ao condenar a empresa a 29 anos de parcelas trabalhistas; b) admitida a ação rescisória pelo TST com base no referido dispositivo constitucional, ele devia ter julgado procedente a ação – assim, determinando a prescrição quinquenal; c) a rescisão baseada em fundamento constitucional, na etapa de exame meritório, se faz a partir da comparação do resultado jurídico da decisão rescindenda com a Constituição – não pode ser obstado pela exigência de atípico requisito de sumular (doc. 1, pp. 26-28 – sem os grifos do original).



    Em relação ao Tema 248 RG, afirma que:



    A Vice-Presidência e obstou trâmite do RE com base no Tema 248. Rememoremos trecho do acórdão do Órgão Especial: ‘a questão impugnada pelo recurso extraordinário diz respeito a pressuposto de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, razão pela qual se conclui pela inserção da controvérsia no Tema 248’. Porém, inexiste aderência: o Tema 248 foi mal aplicado. Ele não permitia obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Há 4 motivos. 



    Primeiro, o não se discute pressuposto de admissibilidade de ação rescisória. O Tema 248 refere-se à ‘controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória’. Porém, o acórdão recorrido não obstou a ação rescisória a partir de pressuposto de admissibilidade – ele superou essa etapa e adentrou no mérito: admitiu e examinou o mérito da ação, mas aplicou a Súmula 298 para julgá-la improcedente. 



    Segundo, o STF estabeleceu a tese do Tema 248 para hipótese diversa da Súmula 298. O Tema 248 apreciou RE fundado no art. 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da CF, contra acórdão que inadmitiu ação rescisória por desatendimento ao art. 830 da CLT. Ou seja, no caso que deu ensejo ao Tema 248, o TST havia aplicado dispositivo infraconstitucional para inadmitir a ação. Porém, a hipótese destes autos é distinta: a Súmula 298 não fala de requisito de admissibilidade infraconstitucional para a ação rescisória na Justiça do Trabalho. Ela trata de óbice meritório de caráter jurisprudencial. 



    Nesse contexto, mesmo depois de definir o Tema 248 – em 11/02/2010 –, o STF continuou reconhecendo ilegal a conduta do TST de aplicar a Súmula 298 para obstar ações rescisórias com fundamento constitucionais: [...]



    Terceiro, nos julgados acima, o STF afastou a Súmula 298 e determinou que o TST examinasse a ação rescisória. Porém, quando a situação de fundo envolve entendimento reafirmado em Repercussão Geral, o STF julga diretamente a causa, para superar a Súmula 298 para fazer valer o decidido na repercussão geral: [...]



    Quarto, mesmo que, por hipótese, a Súmula 298 do TST fosse um pressuposto de admissibilidade, o STF prefere a solução de mérito que garanta a eficácia da constituição e das decisões vinculantes do STF. Por isso, determina que o TST supere óbices processuais, para aplicar o entendimento meritório de decisões em Repercussão Geral: [...]



    Os precedentes, apesar de se referirem a recurso de revista, são aplicáveis à ação rescisória de coisa julgada que viola a Constituição e incorpora entendimento contrário a Tema de Repercussão Geral. Veja que a Súmula 298 foi usada para exigir algo análogo ao prequestionamento – justamente um dos óbices que o STF diz deve ser relativizado para fazer valer sua jurisprudência. 



    Por esses motivos, a decisão da Vice-Presidência e o acórdão do Órgão Especial do TST merecem ser cassados, para afastar o óbice do Tema 248 e dar seguimento ao Recurso Extraordinário, remetendo-o ao STF para exame de admissibilidade (doc. 1, pp. 29-33 – sem os grifos do original). 



    Ao final, requer a procedência da reclamação para:  



    a. cassar o acórdão da SDI-2 do TST na ação rescisória 1001927-41.2019.5.02.0000, para determinar que a execução trabalhista se limite a 5 anos de parcelas; ou, pelo menos, determinar que a SDI-2 profira outro em conformidade com o prazo quinquenal do art. 7º, XXIX, da CF/88, reafirmado pelo STF no Tema 608; 



    b. Por eventualidade, caso não acolhido pedido acima, cassar a decisão da Vice-Presidência e o acórdão do Órgão Especial do TST, por má aplicação do Tema 248, determinando a remessa do Recurso Extraordinário interposto pela Telefônica para o exame do STF (doc. 1, pp. 33-34 – sem os grifos do original).



    O Tribunal reclamado prestou informações (doc. 18).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pelo conhecimento e improcedência da reclamação (doc. 22).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois as decisões reclamadas não violaram os paradigmas elencados, conforme será explicitado.



    Primeiramente, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    Ademais, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados.  



    Na espécie, o primeiro paradigma elencado é o ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral. No julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, bem como do art. 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990, na parte em que esses dispositivos ressalvam o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, em acórdão cuja ementa transcrevo: 



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:



    O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Por sua vez, no julgamento do AI 751.478/SP, Tema 248 da Repercussão Geral, foi fixada a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho.



    As decisões reclamadas são:



    a) Acórdão da SDI-2 do TST na ação rescisória 1001927-41.2019.5.02.0000, DEJT de 23/09/2021, que proveu o Recurso Ordinário da Telefônica e admitiu a ação rescisória, mas, no mérito, a julgou improcedente. Esse acórdão manteve a sentença rescindenda, que condenou a empresa a pagar diferenças de adicionais de periculosidade por 29 anos; 



    b) A decisão da Vice-Presidência do TST, DEJT de 06/11/2023, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por violação ao art. 7º, XXIX, da CF/88, com fundamento no Tema 248. A decisão entendeu que o debate do acórdão da SDI-2 se referiria a requisito de admissibilidade infraconstitucional para ação rescisória; 



    c) Acórdão do Órgão Especial do TST, DEJT de 15/04/2024, que manteve a decisão da Vice-Presidência do TST pelos próprios fundamentos (doc. 1, p. 2).



    O acórdão que deu parcial provimento ao recurso ordinário apenas para admitir a ação rescisória, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, mas julgando improcedente o pedido, possui o seguinte teor, no que interessa:



    Cuida-se de ação rescisória, calcada no art. 966, V, do CPC de 2015, por meio da qual a Autora pretende desconstituir sentença em que o órgão julgador deixou de pronunciar a prescrição quinquenal, arguida em contestação, relativamente ao adicional de periculosidade por exposição à eletricidade deferido ao Réu.



    O TRT da 2ª Região extinguiu a ação rescisória sem resolução do mérito, concluindo que (i) a Autora teria a obrigação de ter interposto o recurso cabível contra a sentença rescindenda, (ii) a Autora careceria de interesse de agir, pois a questão deve ser alegada na execução e (iii) o TRT não teria competência funcional para conhecer originariamente da questão. 



    O acórdão recorrido está equivocado, pois o exaurimento das vias recursais não é pressuposto para a propositura desse instrumento autônomo de impugnação, conforme inclusive diretriz da Súmula 514 do STF. Ademais, salvo quanto à prescrição intercorrente (arts. 11-A e 884, § 1º, da CLT), a prescrição é matéria própria da etapa cognitiva, não podendo ser pronunciada após transitado em julgado o provimento condenatório, sob pena de afronta à coisa julgada. Daí decorre o claro interesse processual na utilização da ação desconstitutiva para rescindir a sentença, bem como o evidente desacerto na conclusão regional de que o tema poderia ser objeto de embargos à execução no curso da ação trabalhista originária. 



    Nesse contexto, impositivo o afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito, solução inadmissível no caso examinado. 



    [...]



    O capítulo da decisão objeto do pedido de corte rescisório encontra-se no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo reclamante, ora Réu, à sentença. Eis os termos do julgado: [...]



    Consta dos autos que, na sequência, o reclamante e a reclamada opuseram novos embargos de declaração, assim decididos pela Juíza de primeira instância: [...]



    Posteriormente, interposto recurso ordinário apenas pelo reclamante, o TRT da 2ª Região deu-lhe provimento “para deferir as diferenças pela equiparação salarial com os reflexos respectivos em adicional de periculosidade, horas extras, l3º salários, férias com 1/3, aviso prévio, FGTS+40% e incentivo ao desligamento, reconhecer o direito ao adicional de periculosidade no percentual integral de 30% e também por exposição a inflamáveis, e determinar o acréscimo desse agente no Perfil Profissiografico Previdenciário” (fls. 50/57). 



    Na presente ação rescisória, a Autora, reclamada na ação primitiva, apontou a violação do art. 7º, XXIX, da CF, art. 11, I, da CLT (na redação dada pela Lei 9.658/1998) e do art. 487, II, do CPC de 2015 c/c art. 769 da CLT. 



    É preciso ter presente que a pretensão rescisória fundada em violação de norma jurídica, disciplinada no art. 966, V, do CPC de 2015, pressupõe a existência de prévio e expresso pronunciamento pelo órgão judicial prolator da decisão rescindenda acerca da matéria a que se refere o dispositivo invocado, como dispõe a Súmula 298, I, do TST. 



    Todavia, na sentença rescindenda nada se decidiu sobre prescrição quinquenal a ser aplicada ao adicional de periculosidade ou a qualquer outra pretensão condenatória.



    Com efeito, embora arguida a prescrição na contestação à reclamação, às fls. 82/83, é certo que nem o Juízo de primeira instância, ao proferir a sentença e as duas decisões em embargos de declaração, nem o TRT da 2ª Região, ao apreciar o recurso ordinário do reclamante, enfrentaram o aludido tema. 



    Desse modo, sem que tenha sido examinada, na decisão rescindenda, a matéria veiculada na presente ação rescisória, não há espaço para o corte rescisório amparado em afronta à literalidade dos aludidos preceitos constitucional e legais (Súmula 298, I, do TST). 



    Vale destacar, por fim, que a procedência do pedido de rescisão de sentença citra petita – que ocorre, por exemplo, quando o julgador deixa de examinar matéria suscitada em contestação – exige que a ação esteja devidamente aparelhada, com alegação de ofensa a dispositivos que tenham pertinência com o referido vício decisório. 



    Nesse sentido a diretriz da OJ 41 da SBDI-2, editada por esta Corte originalmente ainda no ano de 2000: [...]



    Portanto, é evidente que, para a correção do suposto vício existente no julgamento transitado em julgado, a ação rescisória teria que estar amparada na alegação de violação dos arts. 141 e 492 do CPC de 2015, dispositivos legais não indicados na petição inicial. 



    Nesse cenário, a ausência de tese jurídica específica sobre ‘prescrição’ é o bastante para inibir a pesquisa acerca da alegada infração ao art. 7º, XXIX, da CF, art. 11, I, da CLT (na redação dada pela Lei 9.658/1998) e art. 487, II, do CPC de 2015 c/c art. 769 da CLT, conforme diretriz da Súmula 298, I, do TST, tornando improcedente a pretensão rescisória.



    Nesse sentido: [...]



    Assinalo, por oportuno, que na sentença de embargos de declaração na qual imposta a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade por exposição à eletricidade (fls. 58/60), acima reproduzida integralmente, não há qualquer registro de que a parte havia arguido a prescrição, tal como alegado da tribuna pelo advogado da Recorrente/autora na sessão de julgamento de 14/09/2021. 



    A bem da verdade, apenas na primeira sentença, que seria adiante impugnada por embargos de declaração, é que a d. magistrada de primeiro grau relatou que ‘Em defesa, a reclamada arguiu inépcia da inicial, coisa julgada, prescrição e pugnou pela improcedência dos pedidos’ (fl. 65).



    A mera referência às alegações das partes no relatório de uma decisão não traduz enfrentamento da matéria, antes revelando, diferentemente, a omissão em que incorreu o órgão julgador, passível de desconstituição apenas quando aparelhada a ação rescisória em violação dos arts. 141 e 492 do CPC de 2015, tal como anteriormente anotado. 



    Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ordinário apenas para admitir a ação rescisória, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, mas julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO deduzido (site do Tribunal Superior do Trabalho – grifos no original).



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está assim fundamentada:



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico, consagrado no AI 751478 (Tema 248), no sentido de que ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho’ (transitado em julgado em 27/08/2010, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Assim, tendo em vista que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente Recurso Extraordinário. 



    Neste contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal (site do Tribunal Superior do Trabalho).



    O terceiro e último ato impugnado, que manteve a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, consignou o seguinte:



    O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, concluiu pela incidência do óbice da Súmula 298, I, do TST, que dispõe que “a conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada", uma vez que não foi examinada, na decisão rescindenda, a matéria veiculada na ação rescisória, qual seja a prescrição quinquenal. 



    Conforme registrado na decisão agravada, a questão impugnada pelo recurso extraordinário diz respeito a pressuposto de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, razão pela qual se conclui pela inserção da controvérsia no Tema 248 do ementário temático de repercussão geral do STF, cuja tese fixada no processo paradigma AI-751478, de relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/8/2010, é a de que "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho", o que obstaculiza o exame dos argumentos da parte agravante quanto à matéria de fundo tratada na decisão rescindenda.



    A aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte de ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Nesse contexto, não se verifica dissonância, mas perfeita conformidade, entre o posicionamento adotado no caso concreto e a tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente (site do Tribunal Superior do Trabalho – grifos no original).



    Observa-se, assim, que a discussão no processo originário refere-se a diferenças de adicional de periculosidade, enquanto o Tema 608 RG trata do prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



    Assim, está claro que a discussão proposta na ação originária desta reclamatória não guarda similitude fática entre o ato reclamado e o mencionado paradigma. Nesse cenário, não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação.



    Na mesma linha, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTAS DE PARTICULAR. ALEGADA VIOLAÇÃO A PARADIGMA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada por esta Corte nas ADPFs 484 e 664, e a outros precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Na ADPF 484, de relatoria do Min. Luiz Fux, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 



    3. Já na ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este Tribunal assentou a impossibilidade de bloqueio de receitas estatais para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas. Diferentemente, na situação em exame, o bloqueio se deu na conta do particular prestador de serviços ao ente público, o que torna a hipótese diversa. 



    4. A matéria discutida nestes autos não guarda similitude fática com a questão debatida nas Reclamações 54.012 e 58.029, citadas pelo reclamante. Na Reclamação 54.012, houve penhora de notas de empenho, ou seja, ainda não teria havido o repasse para a conta de particular, o que também torna a hipótese distinta. E no caso da Reclamação 58.029, a discussão se deu entre particulares, hipótese diversa do caso destes autos, em que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública para garantia da prestação do serviço de saúde durante o período da pandemia. 



    5. Nesse cenário, não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Precedentes. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 58.230 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/6/2023).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Alegada violação ao tema 1022 da repercussão geral. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 47.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).



    Quanto à alegação de violação ao Tema 248 RG, aplicado pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário, a reclamação não merece melhor sorte. Explico.



    Primeiramente, cumpre observar que a ação rescisória ajuizada pela reclamante tinha o objetivo de desconstituir a sentença rescindenda por “manifesta violação ao art. 7º, XXIX, da CF/88” (doc. 1, p. 2). 



    O acórdão que deu parcial provimento ao recurso ordinário apenas para admitir a ação rescisória, mas julgando improcedente o pedido, ressaltou que:



    É preciso ter presente que a pretensão rescisória fundada em violação de norma jurídica, disciplinada no art. 966, V, do CPC de 2015, pressupõe a existência de prévio e expresso pronunciamento pelo órgão judicial prolator da decisão rescind